Tribunal: STF
Processo: RHC 227911
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TEMPO MÍNIMO NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Darlan Ferreira do Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 14.3.2023 a 20.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 779.473/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Joinville/SC, em 27.9.2021, aplicou  medida de segurança de internação hospitalar, julgando improcedente a denúncia, para “absolv[er] sumariamente o réu Darlan Ferreira do Nascimento, qualificado, da imputação prevista no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, (...) com fulcro no art. 415, inciso IV e parágrafo único, do CPP c/c o art. 26 do CP.



    Outrossim, por se tratar de absolvição imprópria, aplic[o] ao réu a medida de segurança de internação hospitalar no HCTP, com prazo mínimo 3 (três) anos e de no máximo 20 (vinte) anos, sendo que anualmente deverá ser realizada perícia médica para verificar-se a cessação de sua periculosidade (ressalvada a possibilidade de perícias em intervalos menores, a critério do Juízo da Execução)” (e-doc. 11).



    Em julgamento de apelação criminal, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença na integralidade (fls. 2-12, e-doc. 12). O acórdão transitou em julgado em 8.2.2022 (fl. 13, e-doc. 12).



    3. Em 11.8.2022, em resposta à solicitação de inclusão em alta progressiva, no Processo n. 8000224-15.2022.8.24.0023/SC, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Florianópolis/SC “(i) mante[ve] a internação aplicada a Darlan Ferreira do Nascimento, até que o prazo mínimo da internação seja alcançado, ocasião em que deverá o custodiado ser reavaliado para constatação da cessação de periculosidade; (ii) defer[iu] o pedido de saída terapêutica formulado em favor do paciente Darlan Ferreira do Nascimento, autorizando seu afastamento do estabelecimento pelo período de 12/08/2022 a 26/08/2022, devendo o mesmo observar as seguintes condições: I – recolher-se à residência visitada, no período noturno; II – não frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres; III – não embriagar-se ou fazer uso de drogas; IV – não portar armas” (fls. 82-84, e-doc. 12).



    Em 15.9.2022, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5094848-10.2022.8.24.0023/SC, interposto pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 15). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO. ALEGADA OFENSA À POLÍTICA ANTIMANICOMIAL COM O ADVENTO DA LEI N. 10.216/01. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE. APLICAÇÃO DE FORMA COMPLEMENTAR. AFASTAMENTO. PERÍODO DE INTERNAÇÃO. TESE DE QUE O PRAZO ESTIPULADO EM SENTENÇA NÃO MAIS SE FAZ NECESSÁRIO FRENTE O RESULTADO DO LAUDO DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA QUE SE LIMITA AO PRAZO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA COMINADA AO DELITO. SÚMULA 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 97, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ANOS ESTIPULADO SENTENCIALMENTE QUE NÃO SE EXAURIU. PECULIARIDADE DO CASO. COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EM DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ANTE A CONDUTA PRATICADA. ADEMAIS, LAUDO TÉCNICO QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E O DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 15).



    4. Em 19.10.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 5094848-10.2022.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 779.473/SC no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para “a desinternação do Paciente” (e-doc. 3).



    Em 20.10.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 18).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 32).



    Em 20.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO SUBMETIDO À MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PERÍODO MÍNIMO DE EXECUÇÃO DA MEDIDA: 3 (TRÊS) ANOS. PRAZO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 97, § 1º, do Código Penal estabelece que a medida de segurança de internação ou de tratamento ambulatorial deve se dar por tempo indeterminado, até que se verifique a efetiva cessação da periculosidade do indivíduo, sendo o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos.



    2. Trata-se de previsão legal que deve ser interpretada em conformidade com a redação da Súmula n. 527/STJ: ‘O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado’.



    3. Não se olvidar a possibilidade de desinternação de pacientes após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano, contudo, no caso tal aplicação não se mostra recomendável, dado o alto grau de periculosidade do custodiado em razão da prática de delitos de alto potencial ofensivo (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    4. No caso, o período mínimo de execução da medida de segurança sequer foi alcançado (pouco mais de 1 ano e 09 meses), o que afasta a possibilidade de desinternação, mesmo após a constatação do laudo.



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 46).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a medida de segurança não se justifica por considerações de tempo, e sim em face da periculosidade do sentenciado inimputável, conforme art. 97 do CP” (fl. 2, e-doc. 57).



    Ressalta haver “laudo médico atestando a cessação da periculosidade do paciente, resta evidente o constrangimento ilegal, por afronta ao § 1º” do art. 97 do Código Penal (fl. 2, e-doc. 57).



    Argumenta que “o tempo máximo de internação só se justifica diante da existência de periculosidade; do contrário, a medida de segurança se desnatura e converte em pena privativa de liberdade pura e simplesmente. O mais grave de tudo é que essa custódia ilegal pode acarretar prejuízos à saúde do paciente, pelo fato de ser mantido de forma desnecessária na convivência com pessoas afetadas mentalmente” (fl. 2, e-doc. 57).



    Assevera “que, com o advento da Lei nº 10.216/2001, introduzida no ordenamento jurídico após décadas de lutas direcionadas à reestruturação do sistema de internação psiquiátrica, não mais se permite a manutenção de pessoas com sofrimento mental em manicômios judiciários, por consistirem em instituições de caráter penal” (fl. 2, e-doc. 57).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida para revogar a internação do paciente por estar comprovada a cessação de sua periculosidade” (fl. 3, e-doc. 57).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 76).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Sentença absolutória imprópria relativa à tentativa de homicídio qualificado. Pleito que busca revogar a internação do paciente ante a existência de laudo demonstrando ausência de periculosidade. 1. O art. 175 da LEP revela a necessidade de observar o prazo mínimo da medida de segurança, estipulada na sentença absolutória imprópria, para que seja realizado novo exame das condições pessoais do agente. 2. In casu a sentença impôs prazo mínimo de 3 anos para cumprimento de medida de segurança, o que ainda não foi cumprido pelo paciente. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, revogação da internação do recorrente. Os argumentos seriam o de ter cessado a periculosidade e o de não haver necessidade de cumprimento do tempo mínimo de medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico fixado na sentença.



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 779.473/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, mantendo a medida de segurança de internação hospitalar pelo tempo mínimo fixado na sentença de absolvição imprópria. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Pois bem. 



    A respeito da controvérsia, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo singular que indeferiu o pedido de desinternação às seguintes considerações:



    ‘O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.



    Colhe-se dos autos que o agravante Darlan Ferreira Nascimento teve denúncia formulada pelo Ministério Público julgada improcedente pelo Juízo singular, resultando na sua absolvição imprópria por considerá-lo inimputável em relação ao cometimento do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, sendo-lhe imposta a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, nos seguintes termos (seq. 1.12 - SEEU):



    'Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e, em consequência, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu DARLAN FERREIRA DO NASCIMENTO, qualificado, da imputação prevista no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 415, inciso IV e parágrafo único, do CPP c/c o art. 26 do CP.



    Outrossim, por se tratar de absolvição imprópria, APLICO ao réu a medida de segurança de internação hospitalar no HCTP, com prazo mínimo 3 (três) anos e de no máximo 20 (vinte) anos, sendo que anualmente deverá ser realizada perícia médica para verificar-se a cessação de sua periculosidade (ressalvada a possibilidade de perícias em intervalos menores, a critério do Juízo da Execução). 



    Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que agora defiro.



    Diante dos argumentos acima expendidos, notadamente a alegação do perito indicando que se colocado em liberdade e não realizado o tratamento adequado, Darlan poderá voltar a delinquir, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo-lhe internado provisoriamente no HCTP'.



    Preso em flagrante no dia 01.05.2021, sua prisão preventiva foi convertida em internação provisória no dia 02.07.2021, o qual se encontra internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico desde o dia 20.07.2021. (seqs 1.8 e 1.11 - SEEU)



    Por conseguinte, durante o tramite do Processo de Execução Penal, aportou Laudo de Cessação de Periculosidade n. 20222 concluindo pela cessação da periculosidade do apenado, cujos relatórios de vida hospitalar e psicológico registraram (seq. 37.1 - SEEU):



    - Diante do exposto, entende-se que o HCTP já cumpriu seu papel e o paciente deve retornar ao seio familiar, visto que conta com o apoio da família e poderá dar continuidade ao seu tratamento de forma ambulatorial e ter uma melhor qualidade de vida’ (relatório de vida hospitalar). - No período de acompanhamento do paciente Darlan Ferreira do Nascimento em internação neste Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o mesmo não demonstrou oferecer risco para si ou para os outros. Diante das condições expostas, orienta-se pela desinstitucionalização do mesmo e para o retorno ao convívio familiar e continuidade do tratamento ambulatorial’ (relatório psicológico).



    Instado o órgão Ministerial, opôs-se pelo indeferimento da desinternação (seq. 39.1), com posterior decisão pelo Juízo da Execução mantendo a internação aplicada ao custodiado. Veja-se (seq. 42.1):



    - Da desinternação O sentenciado foi absolvido impropriamente, tendo-lhe sido imputada medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos.



    O custodiado encontra-se internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico desde 20/07/2021. Outrossim, a sentença que aplicou a medida de segurança ao paciente foi proferida em 27/09/2021, fixando prazo mínimo de 03 (três) anos para internação (Sequência 1.12).



    Por conseguinte, aportou aos autos o laudo de cessação de periculosidade, realizado em 19/07/2022 (Sequência 37.1), o qual concluiu pela cessação da periculosidade do custodiado



    Inobstante tais ponderações, anoto que o prazo mínimo da internação em medida de segurança decorre de lei (art. 97 do Código Penal), não cabendo a este Juízo ignorar o mandamento legal, ainda que a desinternação tenha sido recomendada por equipe médica.



    Ademais disso, segundo estabelece o § 1° do art. 97 do Código Penal, a internação imposta como medida de segurança não terá prazo de duração determinado, podendo o paciente, contudo, ser desinternado ou submetido a tratamento ambulatorial a partir do momento em que, por meio de perícia médica, seja constatada a cessação de sua periculosidade, desde que observado o prazo mínimo de 01 (um) a 03 (três) anos.



    Assim, considerando que o sentenciado cumpriu 01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias da medida de segurança desde sua internação (considerando-se o tempo de prisão provisória), denota-se que não houve o cumprimento do prazo mínimo fixado na sentença'.



    Inconformado, insurge a defesa pela reforma do decisum, determinando-se a desinternação do agravante. Para isso, aduz que referida decisão foi contrária à conclusão do Laudo de Cessão de Periculosidade n. 20222, mostrando-se incompatível com as regras políticas antimanicomial advinda da Lei n. 10.216/01, eis que 'não mais se permite a manutenção de pessoas com sofrimento mental em manicômios judiciários, instituições de caráter penal'.



    Complementa, no tocante ao prazo estipulado para o cumprimento da medida de segurança, não mais se faz necessário a observância ao prazo mínimo destacado na decisão judicial, eis que o resultado advindo do laudo cessando a periculosidade do agente é o que basta, porquanto 'o tempo máximo da medida de segurança seria o tempo da pena aplicada, não havendo um prazo mínimo, tendo em vista que a medida de segurança deve cessar assim que houver laudo médico indicando nesse sentido'.



    Pois bem.



    Prima facie, cumpre esclarecer que no ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o Marco Antimanicomial advindo da Lei n. 10.216/2001 com a legislação penal vigente, o que se afasta, desde já, a insurgência defensiva.



    No ponto, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci é direta ao relatar que: [...] E no aspecto, o entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa, Veja-se: [...]



    Encerrada esta etapa, no que toca ao período de internação, cumpre-me esclarecer que embora a questão seja passível de discussão, a jurisprudência passou a interpretar de forma unânime, que o cumprimento da medida de segurança - na modalidade de tratamento ambulatorial ou internação -, deve ser limitado ao máximo da pena abstrata cominada ao delito, enquanto perdurar a periculosidade do agente.



    Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se: 'O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado'.



    Assim, embora o Laudo de Exame de Cessação de Periculosidade, tenha atestado que o paciente apresenta sua periculosidade cessada, uma vez que se encontra em bom estado de alinho, sem apresentar problemas dentro da instituição, verifica-se dos relatórios de vida hospitalar e psicológico, que além da desinternação, recomenda-se o prosseguimento do tratamento ambulatorial, em virtude de seu objeto curativo. 



    Ademais, ponderando que o agravante iniciou a internação em 20.07.2021, tem-se que o período de cumprimento do tratamento, não ultrapassa os ditames legais impostos, eis que a condenação pela prática do delito descritos no arts. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e o prazo para duração total da medida de segurança, perfaz o ínterim de 30 (trinta) anos.



    Sob esse enfoque, destaca a redação do art. 97, §1°, do Código Penal, segundo o qual 'a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos.'



    Portanto, constatada a necessidade da manutenção do tratamento, tenho que o cumprimento é limitado pelo prazo máximo da pena em abstrato, desde que cessado a periculosidade, limitada, todavia, ao período máximo de 30 (trinta) anos. (...)



    Acrescenta-se, também, que o ilícito penal foi cometido mediante dissimulação, pois ao procurar o ofendido e conversarem sobre assuntos diversos, aproveitou-se do momento e o surpreendeu com os golpes de arma branca.



    Esclarece-se ainda que a motivação do ato nefasto foi por motivo fútil, eis que ocorreram boatos de que sua ex-companheira o teria traído com a vítima.



    Logo, ao meu ver, tenho que o Juízo da Execução Penal agiu com acerto ao restringir a desinternação sob o enfoque de que ainda não transcorreu o prazo mínimo de 3 (três) anos; e, diante da peculiaridade do caso, por tratar-se de crime hediondo e agente a demonstrar alta periculosidade, tenho que a decisão deve ser mantida nos exatos termos por prudência.



    No caso, como bem salientou o douto Procurador de Justiça em parecer de evento 9 destes autos:



    'Acentuo que foi inclusive apresentada Apelação Criminal contra a sentença, momento em que defesa se irresignou quanto ao prazo mínimo estabelecido no julgado. Contudo, escorreitamente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao reclamo, mantendo incólume o decisum. A respeito do prazo mínimo de internação, concluiu o julgado que: '[...1 tendo em conta as especificidades da hipótese em apreço, entendo que os motivos elencados na sentença recorrida são plenamente aptos a justificar o prazo mínimo de 3 (três) anos para a medida de segurança imposta, não subsistindo a desproporcionalidade sustentada nas razões recursais'. Na situação em apreço, mesmo sobrevindo laudo médico que atesta a cessação da periculosidade do internado, a considerar a gravidade do delito e o prazo mínimo fixado na sentença, período este que foi inclusive considerado adequado quando da análise da apelação criminal, tenho que não se pode falar na desinternação imediata, sendo necessária a manutenção do recorrente pelo tempo mínimo fixado na decisão, o que se mostra adequado e proporcional ante a conduta praticada (homicídio tentado)'.



    A corroborar, extrai-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao caso analisado: [...]



    Entrementes, é consabido que 'o juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado'. (AgRg no HC n. 683.554/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1 Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, Dje de 16/11/2021.)



    Outrossim, cumpre registrar que, havendo decisão motivada pelo magistrado a quo, o qual entendeu pela manutenção da medida de segurança de internação, não compete à está Corte destoar de tal entendimento, mormente em observância ao princípio da confiança no juiz da causa, que encontra-se mais próximo da situação concreta, e na qualidade de ser responsável pela condução do processo, possui credibilidade para avaliar as questões pertinentes ao juízo da execução penal da Comarca.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, e no mérito negar-lhe provimento.’ (e-STJ, fls. 252-256).



    Da leitura do trecho do acórdão supra, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam pela manutenção da medida de segurança, tendo como prazo mínimo 3 (três) anos de internação, fixados em sentença absolutória imprópria, levando em consideração a periculosidade do paciente, que praticou delito de elevado potencial ofensivo (arts. 121, § 2º, I e IV, c. c. o art. 14, II, do CP).



    A respeito, sabe-se que, ‘na dicção do art. 97, § 1º, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade’.



    E, no mesmo sentido, já se decidiu que ‘a teor do art. 97, § 1.º, do Código Penal, a medida de segurança, na modalidade de internação ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado até que cesse a periculosidade do agente’ (HC 121.062/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2010).



    No caso concreto, ao contrário do alegado pela d. Defesa, não se verifica constrangimento ilegal, porquanto a manutenção da medida de segurança é medida que se impõe, sobretudo devido à fixação de prazo mínimo de 3 (três) anos de internação na sentença absolutória imprópria, diante da alta periculosidade do paciente, que praticou crime de elevado potencial ofensivo.



    Soma-se, ainda, que, embora o laudo pericial tenha atestado que a periculosidade do paciente não mais subsiste, o paciente cumpriu pouco mais de 1 (um) ano da medida de segurança, período este muito pequeno para delito tão grave, o que afasta a possibilidade de desinternação, considerando a grave natureza do crime cometido. (...)



    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-6, e-doc. 47).



    Corroborando o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o “exame de cessação, em regra, será realizado depois de transcorrido o prazo que varia de um a três anos, de acordo com o que foi fixado pelo juiz na sentença, sob a égide do argumento da periculosidade do agente” 1.



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso e ressaltou o não cumprimento do tempo mínimo fixado na sentença:



    “Realmente a sentença absolutória imprópria impôs ao paciente medida de segurança pelo prazo mínimo de 3 anos, lapso idôneo e devidamente fundamentado na periculosidade do agente, medida que está em conformidade com o art. 97, §1º, do Código Penal.



    Com relação à cessação da periculosidade do sentenciado o art. 175, caput, da Lei de Execuções Penais, reconhece que será averiguada apenas ‘no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente’, revelando-se a necessidade de se observar a determinação do Juízo prolator da sentença absolutória imprópria.



    Portanto a existência do ‘prazo mínimo’ fixado para a medida de segurança busca marcar a época obrigatória do primeiro exame para verificação de cessação de periculosidade do agente, sendo certo que o prazo mínimo é estipulado pelo julgador levando em consideração o grau de comprometimento produzido pela doença mental, a gravidade da infração penal e a periculosidade do agente.



    Nesses termos fica claro que o pedido apresentado no recurso ordinário não encontra respaldo na legislação e subverte o sistema estipulado pelo ordenamento jurídico, tendo sido indicado de maneira clara pelas instâncias pretéritas a impossibilidade de ser afastada a medida de segurança do paciente no presente momento ‘diante da periculosidade do caso, por tratar-se de crime hediondo e agente a demonstrar alta periculosidade’ (fl. 256).



    Em reforço a esse entendimento merece ser destacado que, caso fosse possível apresentar laudo indicando a cessação da periculosidade do agente a qualquer tempo seria irrelevante a existência de norma indicando a necessidade do Juízo prolator da sentença absolutória imprópria impor prazo mínimo para o cumprimento da medida.



    No presente caso é incontroverso, portanto, que a sentença absolutória imprópria impôs medida de segurança pelo prazo mínimo de 3 anos e que o paciente cumpriu, apenas, ‘pouco mais de 1 (um) ano da medida de segurança’ (fl. 326), o que revela a improcedência do pleito apresentado no recurso ordinário” (fls. 3-4, e-doc. 83).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois idôneo o fundamento para manter a internação, pela ausência do transcurso do tempo mínimo de três anos de medida de segurança de internação hospitalar, fixado na sentença de absolvição imprópria de tentativa de homicídio qualificado. 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora




1  PRADO, Alessandra Mascarenhas e SCHINDLER, Danilo. A medida de segurança na contramão da Lei de Reforma Psiquiátrica: sobre a dificuldade de garantia do direito à liberdade a pacientes judiciários. Revista Direito GV. São Paulo, v. 13, n. 2, pp. 628-652, maio/ago. 2017.